Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-22.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006827-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), AUREO SAMPAIO MORAES NETO - CPF: 505.530.709-91 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c revisão de cláusulas contratuais, na qual se pretende a suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural, bem como a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar a prorrogação de dívida rural, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

4. O pedido administrativo de prorrogação deve ser apresentado à instituição financeira acompanhado de documentação técnica apta a demonstrar a incapacidade de pagamento, a fim de possibilitar a análise da viabilidade do alongamento da dívida.

5. A apresentação de laudo técnico elaborado apenas após o requerimento administrativo evidencia a falta de comprovação contemporânea da incapacidade de pagamento no momento da solicitação de prorrogação.

6. A inexistência de elementos suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prorrogação de dívida rural constitui direito do produtor quando comprovados os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural. 2. A comprovação da incapacidade de pagamento deve acompanhar o pedido administrativo de prorrogação, mediante documentação técnica idônea e contemporânea.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 298; TJMT, RAI nº 1023592-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025; TJMG, Apelação Cível nº 5003858-93.2021.8.13.0352, Rel. Des. João Cancio, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006827-22.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Aureo Sampaio Moraes Neto
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara de Colíder, nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Desconstitutiva para Revisão de Cláusula Contratual nº 1000230-10.2026.8.11.0009, ajuizada em desfavor do
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

A Julgadora singular indeferiu a tutela de urgência que visava à suspensão da exigibilidade de quatro cédulas rurais e à abstenção de inscrição do nome do Recorrente e dos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito.

O Recorrente aduz que ajuizou Ação com vistas a prorrogar compulsoriamente quatro contratos rurais destinados à bovinocultura de corte, cuja soma ultrapassa R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Alega que sua capacidade financeira foi drasticamente afetada devido à dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras e ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Afirma que formalizou pedido administrativo de alongamento, o qual foi tacitamente negado pela falta de resposta da Recorrida.

Alega que a Juíza singular não poderia condicionar a tutela de urgência à prévia avaliação técnica da instituição financeira, como se o direito à prorrogação dependesse da concordância do próprio credor e que essa interpretação distorce a natureza jurídica do alongamento.

Defende que a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais.

Ressalta que o perigo de dano é concreto, atual e progressivo, pois a manutenção da exigibilidade das cédulas permite a adoção imediata de medidas que inviabilizam a atividade produtiva.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das cédulas rurais e a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 347412896).

Contraminuta juntada no Id. 350932393.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026